Tribunal: TJES
Processo: 5021343-94.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5021343-94.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUIZ CARLOS DE LIMA CAMPOS e outros (2)

COATOR: 2ª Vara Criminal de Viana

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5021343-94.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUIZ CARLOS DE LIMA CAMPOS
IMPETRANTE: HELIO DEIVID AMORIM MALDONADO, IAN GABRIEL DE ALMEIDA QUADRADO

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE VIANA
Advogado do(a) IMPETRANTE: HELIO DEIVID AMORIM MALDONADO - ES15728-A
Advogado do(a) PACIENTE: HELIO DEIVID AMORIM MALDONADO - ES15728-A

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL E EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. INDEFERIMENTO. PACIENTE IDOSO. HÉRNIA INCISIONAL RECIDIVADA. DIREITO À SAÚDE. ATENDIMENTO MÉDICO EXTRAMUROS VIABILIZADO PELO ESTADO. AUSÊNCIA DE PROVA ATUAL DE INVIABILIDADE DE TRATAMENTO SOB CUSTÓDIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de paciente em execução penal, com pedido de concessão de prisão domiciliar humanitária, sob o fundamento de grave comprometimento de saúde e impossibilidade de tratamento adequado no cárcere.

O pedido defensivo foi formulado no contexto de quadro clínico relacionado a hérnia incisional, após hernioplastia realizada em agosto de 2025, com alta hospitalar em setembro do mesmo ano.

Os registros médicos posteriores indicaram recidiva da hérnia, dor abdominal, alterações funcionais e encaminhamento à cirurgia geral, com descrição clínica de fragilidade da parede abdominal e protrusão de conteúdo abdominal.

A defesa sustentou, ainda, em sustentação oral, que o paciente teria sido submetido a novas cirurgias, estaria internado e necessitaria de regime transitório de prisão domiciliar para recuperação pós-operatória, com custeio particular pela família.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se o quadro clínico do paciente autoriza, por si só, a concessão de prisão domiciliar humanitária; (ii) saber se a demora estatal na efetivação do atendimento especializado configura constrangimento ilegal atual; (iii) saber se as alegações supervenientes apresentadas em sustentação oral, sem lastro documental atualizado, são suficientes para justificar a medida excepcional; e (iv) saber se o caráter transitório do pedido e a disposição da família em custear tratamento particular alteram a solução jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 117 da Lei de Execução Penal prevê a prisão domiciliar em hipóteses excepcionais, e sua incidência, em contexto de execução de pena, exige demonstração inequívoca de incompatibilidade entre o estado de saúde do custodiado e a manutenção da custódia estatal.

O quadro clínico documentado é relevante e não pode ser minimizado, pois os prontuários médicos registram doença atual, sintomática e com indicação técnica de avaliação especializada, o que impõe tutela jurisdicional efetiva do direito fundamental à saúde e da dignidade da pessoa humana.

A existência de doença grave, contudo, não enseja automaticamente a substituição da prisão por regime domiciliar, quando houver possibilidade de tratamento pela rede pública, mediante escolta, translado e acompanhamento externo, nos termos da orientação jurisprudencial consolidada dos tribunais superiores.

A mora inicial do Estado na concretização do encaminhamento cirúrgico foi reconhecida, tendo justificado a expedição de determinações judiciais à Secretaria de Estado da Saúde e à Secretaria de Estado da Justiça, com fixação de prazos e advertência quanto à responsabilidade pelo cumprimento.

Não obstante, a configuração de constrangimento ilegal apto a ensejar prisão domiciliar humanitária reclama prova atual de omissão estatal incompatível com a preservação da saúde do paciente ou de inviabilidade real de tratamento sob custódia, o que não se comprovou nos autos.

As informações supervenientes indicaram evolução concreta das providências administrativas, com agendamento de consulta especializada, observância de protocolos médicos e assunção, pela administração penitenciária, da responsabilidade pelo translado e pela escolta do paciente.

As alegações apresentadas em sustentação oral acerca de internação hospitalar, realização de novas cirurgias e necessidade de recuperação pós-operatória extramuros não foram acompanhadas de relatório médico atualizado, prontuário superveniente, alta hospitalar, prescrição de cuidados domiciliares ou documento técnico idôneo que comprovasse a imprescindibilidade da medida.

Em habeas corpus voltado à obtenção de medida extrema de substituição do regime prisional, a jurisdição não pode assentar o deferimento da ordem em meras notícias fáticas desprovidas de comprovação técnica mínima.

O alegado caráter transitório da prisão domiciliar pleiteada não dispensa a demonstração médica atual de que o eventual pós-operatório exige cuidados incompatíveis com a custódia estatal e com a estrutura de escolta e acompanhamento externo disponibilizada pelo poder público.

A disposição da família em custear tratamento particular, embora relevante no plano humanitário, é juridicamente insuficiente para fundamentar a concessão da ordem, pois o regime domiciliar humanitário não se baseia em critério de maior conforto ou conveniência terapêutica, mas na inviabilidade do tratamento devido sob custódia estatal.

A limitação da unidade prisional à atenção básica não autoriza, por si, a prisão domiciliar, desde que o Estado assegure o acesso à rede externa especializada, com controle jurisdicional sobre o efetivo cumprimento das providências necessárias.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, referida no voto, orienta que a prisão domiciliar humanitária possui natureza excepcionalíssima, especialmente no regime fechado, e exige prova cabal da impossibilidade de tratamento adequado no âmbito da custódia estatal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada, sem prejuízo da manutenção integral das determinações já impostas aos órgãos executivos para garantia do direito à saúde do paciente, com acompanhamento contínuo do cumprimento.

Tese de julgamento: a concessão de prisão domiciliar humanitária exige prova atual, idônea e concreta de que o tratamento médico necessário não pode ser realizado sob custódia estatal; a existência de doença grave, a demora pretérita na ativação da rede assistencial, o caráter transitório do pedido e a oferta familiar de custeio particular, isoladamente, não autorizam a medida excepcional, quando há providências efetivas para atendimento extramuros com escolta e fiscalização judicial.

Dispositivos relevantes citados

Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), art. 117.

Constituição Federal, art. 1º, III; art. 6º; art. 196.

Jurisprudência relevante citada

Superior Tribunal de Justiça. Jurisprudência consolidada sobre a natureza excepcionalíssima da prisão domiciliar humanitária.

Supremo Tribunal Federal. Jurisprudência consolidada sobre a natureza excepcionalíssima da prisão domiciliar humanitária.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de Luiz Carlos de Lima Campos, em face de ato atribuído ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Viana/ES, proferido nos autos da execução penal nº 2000238-41.2024.8.08.0035, no qual foi indeferido pedido de prisão domiciliar de natureza humanitária.

A defesa sustenta que o paciente, idoso, com mais de 70 anos de idade, é portador de múltiplas comorbidades, entre elas hipertensão arterial sistêmica e diabetes mellitus, tendo sido submetido, em agosto de 2025, a cirurgia de hérnia abdominal com colocação de tela protética. Alega que, após a alta hospitalar, houve recidiva de hérnia incisional, com dor, protrusão abdominal, constipação e agravamento do quadro clínico, conforme registros médicos posteriores.

Afirma que laudos e prontuários médicos indicam a necessidade de avaliação por especialista em cirurgia geral e eventual nova intervenção cirúrgica, providências que não teriam sido efetivadas de forma tempestiva pelo Estado.

Sustenta que o atendimento prestado no ambiente prisional limita-se à atenção básica, sendo insuficiente para o tratamento exigido pelo quadro apresentado, o que configuraria constrangimento ilegal e violação ao direito fundamental à saúde e à dignidade da pessoa humana.

Com esses fundamentos, a defesa requereu, em caráter liminar e no mérito, a concessão de prisão domiciliar humanitária, inicialmente por prazo determinado, para fins de recuperação pós-operatória ou realização de tratamento médico adequado fora do cárcere.

Subsidiariamente, postulou a adoção de providências judiciais que assegurassem o imediato encaminhamento do paciente para atendimento médico especializado, com fiscalização do cumprimento das medidas pelo Estado.

No curso do
writ
, após indeferimento inicial da liminar, a defesa reiterou o pedido, apontando agravamento do quadro clínico e omissão estatal, opôs embargos de declaração, alegando erro de premissa e ausência de efetividade no encaminhamento médico, e renovou o pleito de prisão domiciliar, inclusive por prazo diverso, bem como a imposição de ordens diretas à SEJUS e à SESA para fornecimento de prontuário médico integral, realização de consultas, exames e, se indicada, cirurgia.

A autoridade apontada como coatora e a Secretaria de Estado da Justiça informaram que o paciente recebe acompanhamento médico regular na unidade prisional, com fornecimento de medicação contínua, atendimentos periódicos e encaminhamento via SUS para avaliação especializada.

Sustentaram inexistir impossibilidade absoluta de tratamento no cárcere e ressaltaram o caráter excepcional da prisão domiciliar para apenado em regime fechado.

A Secretaria de Estado da Saúde, por sua vez, prestou informações no sentido de que foi agendada consulta com especialista em cirurgia geral, esclarecendo que a realização de exames pré-operatórios e avaliação de risco seguem protocolos médicos indispensáveis à segurança do paciente, cabendo à SEJUS a viabilização de escolta e translado.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo, em parecer subscrito pelo 7º Procurador de Justiça Especial, Altamir Mendes de Moraes, manifestou-se pelo reconhecimento da prejudicialidade do pedido inicial, ao argumento de que o pleito originário de prisão domiciliar estava vinculado a prazo certo já integralmente superado pelo decurso do tempo, não remanescendo utilidade prática na análise da medida tal como formulada.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 25/03/2026

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de Luiz Carlos de Lima Campos, em face de ato atribuído ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Viana/ES, proferido nos autos da execução penal nº 2000238-41.2024.8.08.0035, no qual foi indeferido pedido de prisão domiciliar de natureza humanitária.

A defesa sustenta que o paciente, idoso, com mais de 70 anos de idade, é portador de múltiplas comorbidades, entre elas hipertensão arterial sistêmica e diabetes mellitus, tendo sido submetido, em agosto de 2025, a cirurgia de hérnia abdominal com colocação de tela protética. Alega que, após a alta hospitalar, houve recidiva de hérnia incisional, com dor, protrusão abdominal, constipação e agravamento do quadro clínico, conforme registros médicos posteriores.

Afirma que laudos e prontuários médicos indicam a necessidade de avaliação por especialista em cirurgia geral e eventual nova intervenção cirúrgica, providências que não teriam sido efetivadas de forma tempestiva pelo Estado.

Sustenta que o atendimento prestado no ambiente prisional limita-se à atenção básica, sendo insuficiente para o tratamento exigido pelo quadro apresentado, o que configuraria constrangimento ilegal e violação ao direito fundamental à saúde e à dignidade da pessoa humana.

Com esses fundamentos, a defesa requereu, em caráter liminar e no mérito, a concessão de prisão domiciliar humanitária, inicialmente por prazo determinado, para fins de recuperação pós-operatória ou realização de tratamento médico adequado fora do cárcere.

Subsidiariamente, postulou a adoção de providências judiciais que assegurassem o imediato encaminhamento do paciente para atendimento médico especializado, com fiscalização do cumprimento das medidas pelo Estado.

No curso do
writ
, após indeferimento inicial da liminar, a defesa reiterou o pedido, apontando agravamento do quadro clínico e omissão estatal, opôs embargos de declaração, alegando erro de premissa e ausência de efetividade no encaminhamento médico, e renovou o pleito de prisão domiciliar, inclusive por prazo diverso, bem como a imposição de ordens diretas à SEJUS e à SESA para fornecimento de prontuário médico integral, realização de consultas, exames e, se indicada, cirurgia.

A autoridade apontada como coatora e a Secretaria de Estado da Justiça informaram que o paciente recebe acompanhamento médico regular na unidade prisional, com fornecimento de medicação contínua, atendimentos periódicos e encaminhamento via SUS para avaliação especializada.

Sustentaram inexistir impossibilidade absoluta de tratamento no cárcere e ressaltaram o caráter excepcional da prisão domiciliar para apenado em regime fechado.

A Secretaria de Estado da Saúde, por sua vez, prestou informações no sentido de que foi agendada consulta com especialista em cirurgia geral, esclarecendo que a realização de exames pré-operatórios e avaliação de risco seguem protocolos médicos indispensáveis à segurança do paciente, cabendo à SEJUS a viabilização de escolta e translado.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo, em parecer subscrito pelo 7º Procurador de Justiça Especial, Altamir Mendes de Moraes, manifestou-se pelo reconhecimento da prejudicialidade do pedido inicial, ao argumento de que o pleito originário de prisão domiciliar estava vinculado a prazo certo já integralmente superado pelo decurso do tempo, não remanescendo utilidade prática na análise da medida tal como formulada.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

*

O SR. ADVOGADO HÉLIO DAVID AMORIM MALDONATO:-

Cumprimento a vossa excelência, ilustrado e culto presidente dessa egrégia primeira-câmara, relator do presente feito, e por quem nós cumprimentamos todos esses grandes desembargadores, componentes do nosso tribunal.

Cumprimento também a douta procuradora de justiça, serventuários, colegas advogados presentes e online.

Senhor Presidente e demais membros do tribunal!

O assunto da presente defesa se relaciona à prisão domiciliar humanitária disposta para o artigo 117 do código penal e que é estendida a todos aqueles com dois requisitos:

Primeiro a idade avançada de 70 anos, e, segundo a existência de um grave quadro de doença que o justifica isso.

Se nós pegarmos, Desembargador Pedro Valls Feu Rosa, a referência jurisprudencial consolidada a respeito do assunto, que se diz que a prisão domiciliar humanitária ela é exceção da exceção em especial para aqueles que cumprem a pena no regime fechado tal como o paciente Luiz Carlos.

Não se tem dúvida que nesse referencial jurisprudencial, doutor Carlos Magno, a uma hipervalorização da declaração da unidade prisional sobre o estado de saúde do apenado e também as condições de possibilidade do sistema prisional está devidamente cuidando da saúde deste apenado.

Todavia o sistema prisional é um órgão integrante da administração pública, e a administração pública tem os seus deveres prestacionais, e é lógico que ela quer prestar da melhor forma possível esses deveres prestacionais.

Para além disso, não se nega aqui, no presente processo desembargador Pedro, desembargador William Silva e desembargador Eder, não se nega as condições do sistema prisional capixaba dar atendimento a qualidade de saúde aos presos das suas unidades. Não é isso que se questiona e não se parte deste pressuposto.

Ao revés, desembargador Pedro, há um pressuposto importante, e a esse pressuposto, guarda uma especificidade concreta que deve ser levado em consideração pelo tribunal, que é que este sistema prisional.

Apesar de bem intencionado a prestar serviço de saúde a qualidade. Esse sistema prisional ele não tem condições, dada suas burocracias administrativa e prestar o atendimento à saúde do paciente Luiz em tempo e rapidez necessário a garantir a sua integridade física. Porque o Luiz, já há dois anos, hoje o Luiz está internado em um hospital, ele teve três cirurgias consecutivas de uma hérnia umbilical. Devido a essa é condição de apenado e não tem havido uma correta recuperação do pós-cirúrgico, então por isso é que ele passa pela cirurgia no abdômen com abertura acentuada três vezes consecutivas.

De modo que nós não estamos pedindo ao final da concessão da ordem, a prisão domiciliar humanitária, a de eterno, não é isso desembargador Pedro, o que se pede é um regime de transição para que ele possa cumprir o pós-operatório desta última cirurgia, que foi a terceira consecutiva e vai vencer a internação dele sexta-feira agora, e ele possa cumprir esse pós-operatório em regime domiciliar com todas as providências necessárias e tendo os cuidados médicos particulares arcado com a sua própria família.

Muito obrigado.

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Muito bem, doutor.

Como sempre, procedo em caso de sustentação oral peço o retorno dos autos.

Trarei o julgamento na próxima sessão.

*

vfc*

DATA DA SESSÃO: 08/04/2026

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de Luiz Carlos de Lima Campos, no qual se questiona indeferimento de prisão domiciliar humanitária formulado no curso da execução penal, sob fundamento de grave comprometimento de saúde e alegada impossibilidade de tratamento adequado no cárcere.

A Controvérsia exige exame detido do quadro clínico documentado, das providências efetivamente adotadas pelo Estado, das teses renovadas em sustentação oral e dos limites jurídicos da prisão domiciliar prevista no artigo 117 da Lei de Execução Penal, sempre à luz do direito fundamental à saúde, da dignidade da pessoa humana e da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

Os autos revelam que paciente, idoso, foi submetido a hernioplastia incisional em agosto de 2025, com alta hospitalar em setembro do mesmo ano.

Em momento posterior, surgiram queixas compatíveis com recidiva da hérnia, acompanhadas de dor abdominal e alterações funcionais, circunstância que motivou novos atendimentos médicos no ambiente prisional.

No prontuário de 17/12/2025, subscrito por médico da unidade, consta diagnóstico expresso de “Hérnia Incisional Recidivada”, com determinação de “encaminhamento à Cirurgia Geral”.

Em atendimento posterior, realizado em 13/01/2026, foi registrado, de forma literal, “Abdome atípico, timpânico [...] doloroso à palpação profunda apresentando fragilidade de parede abdominal com protrusão de conteúdo com piora à manobra de Valsalva”.

Tais registros clínicos não admitem relativização. Evidenciam patologia relevante, sintomática, com indicação técnica de avaliação especializada e possibilidade de nova intervenção cirúrgica. Nessa extensão, a tese defensiva atinente à existência de enfermidade atual e à necessidade de acompanhamento médico especializado encontra respaldo documental idôneo.

Isso, porém, não conduz, por si, à automática conclusão de ilegalidade da custódia.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal orienta, de forma estável, que a prisão domiciliar humanitária possui natureza excepcionalíssima, sobretudo em execução de pena em regime fechado, e reclama demonstração inequívoca de que o tratamento necessário não pode ser realizado sob custódia estatal.

A doença grave, ainda que séria e merecedora de atenção imediata, não autoriza, isoladamente, a substituição do regime prisional, quando viável o atendimento pela rede pública, inclusive com escolta, translado e acompanhamento externo.

Nesse ponto, importa enfrentar, de modo expresso, todas as teses articuladas pela defesa.

A primeira sustenta que o sistema prisional capixaba, embora não seja estruturalmente incapaz de prestar assistência em abstrato, não teria, no caso concreto, condições de oferecer atendimento com rapidez suficiente, em razão de burocracias administrativas, circunstância que comprometeria a integridade física do paciente.

A alegação merece consideração séria.

De fato, os autos evidenciam lapso temporal relevante entre a indicação médica de encaminhamento cirúrgico e a efetiva concretização de consulta especializada. Esse intervalo justificou intervenção firme desta Corte, com expedição de ordens diretas à Secretaria de Estado da Saúde e à Secretaria de Estado da Justiça, fixação de prazos e advertência quanto à responsabilidade e astreintes. Houve, portanto, mora inicial apta a legitimar preocupação defensiva.

Não obstante, a ilegalidade apta a autorizar prisão domiciliar não se extrai da mera constatação de demora pretérita. Exige-se demonstração atual de que o Estado permaneça omisso em grau incompatível com a preservação da saúde do custodiado ou de que o tratamento necessário tenha se tornado inviável sob vigilância estatal.

E esse ponto não restou comprovado.

Ao contrário, as informações posteriores revelam evolução concreta das providências.

A SESA comunicou agendamento de consulta com especialista em cirurgia geral e esclareceu a necessidade de observância de protocolos médicos e exames pré-operatórios.

A SEJUS assumiu a responsabilidade por translado e escolta, reconhecendo limitações do sistema prisional quanto à atenção secundária, mas sem se eximir do dever de viabilizar acesso à rede externa.

Em tal contexto, embora a crítica defensiva à morosidade administrativa seja compreensível, ela não basta, no estado atual do processo, para evidenciar impossibilidade real de tratamento sob custódia.

A segunda tese, renovada em sustentação oral, afirma que o paciente estaria internado em hospital, já teria sido submetido a três cirurgias consecutivas e necessitaria, não de prisão domiciliar definitiva, mas de regime de transição para recuperação pós-operatória, inclusive com custeio de cuidados médicos particulares pela família.

Também esse argumento precisa ser expressamente enfrentado.

A sustentação oral, por mais relevante que seja, não supre a necessidade de lastro documental mínimo quando veicula fato novo apto a alterar substancialmente cognição judicial.

E aqui reside ponto decisivo.

Consigno que a última documentação acostada aos autos data de 09 de março de 2026, não havendo apresentação de qualquer documento novo acerca do estado de saúde do paciente ou da ocorrência da cirurgia pleiteada.

Não foram juntados relatório médico superveniente, alta hospitalar, prontuário atualizado, prescrição de cuidados domiciliares, indicação formal de impossibilidade de manutenção do tratamento sob escolta, nem documento técnico que demonstrasse ter havido a terceira cirurgia consecutiva ou a necessidade clínica de convalescença fora do cárcere, já que o laudo acostado no ID. 18495993 não apresenta tais informações.

Sem esse suporte objetivo, as alegações supervenientes apresentadas oralmente não autorizam concluir, com segurança jurídica, pela incompatibilidade entre o quadro de saúde e a permanência sob custódia estatal.

A jurisdição, sobretudo em
habeas corpus
que busca medida extrema de substituição do regime prisional, não pode assentar decisão em notícia fática desacompanhada de comprovação técnica idônea, por mais sensível que seja a matéria.

A terceira tese sustenta que o pedido defensivo não seria de prisão domiciliar “eterna”, mas de modalidade transitória, restrita ao pós-operatório.

Ainda assim, a falta de documentação superveniente impede deferimento.

O caráter temporário da medida não afasta a necessidade de prova concreta quanto à imprescindibilidade clínica do tratamento extra muros.

Sem demonstração médica atual de que o pós-operatório exija cuidados incompatíveis com custódia e escolta, a transitoriedade do pleito, por si só, não altera solução jurídica.

A quarta tese refere-se à disposição da família de arcar com cuidados médicos particulares. Trata-se de dado humanamente relevante, mas juridicamente insuficiente para justificar concessão da ordem.

O regime domiciliar humanitário não se fundamenta na maior comodidade, conveniência terapêutica comparativa ou melhor estrutura privada disponível. Exige prova de inviabilidade do tratamento devido na rede pública sob custódia estatal. A disponibilidade familiar para custeio de assistência particular não substitui esse pressuposto normativo.

Há ainda ponto adicional a enfrentar.

A defesa insiste em que o atendimento no ambiente prisional se limitaria à atenção básica, sendo inadequado ao caso. Em abstrato, a premissa é verdadeira: a unidade prisional não se presta, por si, a substituir rede hospitalar especializada. Mas precisamente por isso foram expedidas ordens para assegurar consulta especializada, exames e eventual intervenção cirúrgica fora da unidade, mediante articulação entre SESA e SEJUS.

Logo, a insuficiência da atenção básica prisional não conduz, automaticamente, à prisão domiciliar, desde que a rede externa esteja sendo acionada e viabilizada com fiscalização jurisdicional.

Em conclusão, ausente demonstração de constrangimento ilegal atual apto a justificar concessão da prisão domiciliar humanitária, denego a ordem pretendida, sem prejuízo da manutenção integral das determinações já impostas aos órgãos executivos para garantia do direito à saúde do paciente, com acompanhamento contínuo do cumprimento.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR LUIZ GUILHERME RISSO:-

Voto no mesmo sentido.

*

mmv

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5021343-94.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUIZ CARLOS DE LIMA CAMPOS
IMPETRANTE: HELIO DEIVID AMORIM MALDONADO, IAN GABRIEL DE ALMEIDA QUADRADO

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE VIANA
Advogado do(a) IMPETRANTE: HELIO DEIVID AMORIM MALDONADO - ES15728-A
Advogado do(a) PACIENTE: HELIO DEIVID AMORIM MALDONADO - ES15728-A

VOTO

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de Luiz Carlos de Lima Campos, no qual se questiona indeferimento de prisão domiciliar humanitária formulado no curso da execução penal, sob fundamento de grave comprometimento de saúde e alegada impossibilidade de tratamento adequado no cárcere.

A Controvérsia exige exame detido do quadro clínico documentado, das providências efetivamente adotadas pelo Estado, das teses renovadas em sustentação oral e dos limites jurídicos da prisão domiciliar prevista no artigo 117 da Lei de Execução Penal, sempre à luz do direito fundamental à saúde, da dignidade da pessoa humana e da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

Os autos revelam que paciente, idoso, foi submetido a hernioplastia incisional em agosto de 2025, com alta hospitalar em setembro do mesmo ano.

Em momento posterior, surgiram queixas compatíveis com recidiva da hérnia, acompanhadas de dor abdominal e alterações funcionais, circunstância que motivou novos atendimentos médicos no ambiente prisional.

No prontuário de 17/12/2025, subscrito por médico da unidade, consta diagnóstico expresso de “Hérnia Incisional Recidivada”, com determinação de “encaminhamento à Cirurgia Geral”.

Em atendimento posterior, realizado em 13/01/2026, foi registrado, de forma literal, “Abdome atípico, timpânico [...] doloroso à palpação profunda apresentando fragilidade de parede abdominal com protrusão de conteúdo com piora à manobra de Valsalva”.

Tais registros clínicos não admitem relativização. Evidenciam patologia relevante, sintomática, com indicação técnica de avaliação especializada e possibilidade de nova intervenção cirúrgica. Nessa extensão, a tese defensiva atinente à existência de enfermidade atual e à necessidade de acompanhamento médico especializado encontra respaldo documental idôneo.

Isso, porém, não conduz, por si, à automática conclusão de ilegalidade da custódia.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal orienta, de forma estável, que a prisão domiciliar humanitária possui natureza excepcionalíssima, sobretudo em execução de pena em regime fechado, e reclama demonstração inequívoca de que o tratamento necessário não pode ser realizado sob custódia estatal.

A doença grave, ainda que séria e merecedora de atenção imediata, não autoriza, isoladamente, a substituição do regime prisional, quando viável o atendimento pela rede pública, inclusive com escolta, translado e acompanhamento externo.

Nesse ponto, importa enfrentar, de modo expresso, todas as teses articuladas pela defesa.

A primeira sustenta que o sistema prisional capixaba, embora não seja estruturalmente incapaz de prestar assistência em abstrato, não teria, no caso concreto, condições de oferecer atendimento com rapidez suficiente, em razão de burocracias administrativas, circunstância que comprometeria a integridade física do paciente.

A alegação merece consideração séria.

De fato, os autos evidenciam lapso temporal relevante entre a indicação médica de encaminhamento cirúrgico e a efetiva concretização de consulta especializada. Esse intervalo justificou intervenção firme desta Corte, com expedição de ordens diretas à Secretaria de Estado da Saúde e à Secretaria de Estado da Justiça, fixação de prazos e advertência quanto à responsabilidade e astreintes. Houve, portanto, mora inicial apta a legitimar preocupação defensiva.

Não obstante, a ilegalidade apta a autorizar prisão domiciliar não se extrai da mera constatação de demora pretérita. Exige-se demonstração atual de que o Estado permaneça omisso em grau incompatível com a preservação da saúde do custodiado ou de que o tratamento necessário tenha se tornado inviável sob vigilância estatal.

E esse ponto não restou comprovado.

Ao contrário, as informações posteriores revelam evolução concreta das providências.

A SESA comunicou agendamento de consulta com especialista em cirurgia geral e esclareceu a necessidade de observância de protocolos médicos e exames pré-operatórios.

A SEJUS assumiu a responsabilidade por translado e escolta, reconhecendo limitações do sistema prisional quanto à atenção secundária, mas sem se eximir do dever de viabilizar acesso à rede externa.

Em tal contexto, embora a crítica defensiva à morosidade administrativa seja compreensível, ela não basta, no estado atual do processo, para evidenciar impossibilidade real de tratamento sob custódia.

A segunda tese, renovada em sustentação oral, afirma que o paciente estaria internado em hospital, já teria sido submetido a três cirurgias consecutivas e necessitaria, não de prisão domiciliar definitiva, mas de regime de transição para recuperação pós-operatória, inclusive com custeio de cuidados médicos particulares pela família.

Também esse argumento precisa ser expressamente enfrentado.

A sustentação oral, por mais relevante que seja, não supre a necessidade de lastro documental mínimo quando veicula fato novo apto a alterar substancialmente cognição judicial.

E aqui reside ponto decisivo.

Consigno que a última documentação acostada aos autos data de 09 de março de 2026, não havendo apresentação de qualquer documento novo acerca do estado de saúde do paciente ou da ocorrência da cirurgia pleiteada.

Não foram juntados relatório médico superveniente, alta hospitalar, prontuário atualizado, prescrição de cuidados domiciliares, indicação formal de impossibilidade de manutenção do tratamento sob escolta, nem documento técnico que demonstrasse ter havido a terceira cirurgia consecutiva ou a necessidade clínica de convalescença fora do cárcere, já que o laudo acostado no ID. 18495993 não apresenta tais informações.

Sem esse suporte objetivo, as alegações supervenientes apresentadas oralmente não autorizam concluir, com segurança jurídica, pela incompatibilidade entre o quadro de saúde e a permanência sob custódia estatal.

A jurisdição, sobretudo em
habeas corpus
que busca medida extrema de substituição do regime prisional, não pode assentar decisão em notícia fática desacompanhada de comprovação técnica idônea, por mais sensível que seja a matéria.

A terceira tese sustenta que o pedido defensivo não seria de prisão domiciliar “eterna”, mas de modalidade transitória, restrita ao pós-operatório.

Ainda assim, a falta de documentação superveniente impede deferimento.

O caráter temporário da medida não afasta a necessidade de prova concreta quanto à imprescindibilidade clínica do tratamento extra muros.

Sem demonstração médica atual de que o pós-operatório exija cuidados incompatíveis com custódia e escolta, a transitoriedade do pleito, por si só, não altera solução jurídica.

A quarta tese refere-se à disposição da família de arcar com cuidados médicos particulares. Trata-se de dado humanamente relevante, mas juridicamente insuficiente para justificar concessão da ordem.

O regime domiciliar humanitário não se fundamenta na maior comodidade, conveniência terapêutica comparativa ou melhor estrutura privada disponível. Exige prova de inviabilidade do tratamento devido na rede pública sob custódia estatal. A disponibilidade familiar para custeio de assistência particular não substitui esse pressuposto normativo.

Há ainda ponto adicional a enfrentar.

A defesa insiste em que o atendimento no ambiente prisional se limitaria à atenção básica, sendo inadequado ao caso. Em abstrato, a premissa é verdadeira: a unidade prisional não se presta, por si, a substituir rede hospitalar especializada. Mas precisamente por isso foram expedidas ordens para assegurar consulta especializada, exames e eventual intervenção cirúrgica fora da unidade, mediante articulação entre SESA e SEJUS.

Logo, a insuficiência da atenção básica prisional não conduz, automaticamente, à prisão domiciliar, desde que a rede externa esteja sendo acionada e viabilizada com fiscalização jurisdicional.

Em conclusão, ausente demonstração de constrangimento ilegal atual apto a justificar concessão da prisão domiciliar humanitária, denego a ordem pretendida, sem prejuízo da manutenção integral das determinações já impostas aos órgãos executivos para garantia do direito à saúde do paciente, com acompanhamento contínuo do cumprimento.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a íntegra do voto de relatoria.